Tribunal: STF
Processo: MS 27370
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato comissivo do Tribunal de Contas da União. Prazo decadencial que passa a fluir a partir da inequívoca ciência desse ato. Decadência configurada. Precedentes.



    1. O corte nos proventos recebidos pela impetrante decorreu de decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União, em procedimento de que, inclusive, tomou parte, formulando pedido de reconsideração. 



    2. Ato comissivo a fazer com que se inicie, a partir da ciência do interessado, o prazo para interposição de mandado de segurança.



    3. A efetivação, pelo órgão pagador, do desconto determinado não se presta à fixação do marco inicial da fluência do prazo decadencial.



    4. Agravo regimental não provido.